Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DOCUMENTOS NOVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões de fundo submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) examinar a viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do réu; b) analisar a possibilidade da juntada de documentos novos; c) verificar se estão preenchidos os requisitos que configuram a união estável; d) analisar eventual desconformidade entre a conclusão adotada na origem e o conjunto probatório constante nos autos; e e) conferir se a conduta perpetrada pela autora configura má-fé.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões.
3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
4. No caso em deslinde a impugnação apresentada pela autora à concessão da gratuidade de justiça deferida ao réu fundamenta-se em documentos anteriores à propositura da demanda, os quais já foram analisados pelo Juízo sentenciante em pelo menos três oportunidades, sem que houvesse apresentação de novos elementos, por parte da autora, capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.4.1. Embora o demonsrativo da declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2022 indique a existência de patrimônio, os contracheques anexados aos autos demonstram que o demandado recebe remuneração bruta mensal no valor de R$ 5.155,40 (cinco mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), quantia inferior a cinco salários mínimos. Além disso os extratos bancários trazidos aos autos não evidenciam movimentação financeira incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica.
5. A juntada de documentos, pelo réu, por ocasião da interposição da apelação, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC. Em verdade, o réu pretende produzir, nos autos, provas não trazidas a exame no momento oportuno. O caso é de preclusão.
6. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 6.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 6.2. A intenção de constituição de família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
7. Em relação à partilha dos bens adquiridos na constância da referida união, nos termos do enunciado no 380 da súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos [rectius: conviventes], é cabível [rectius: admissível] a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”. 7.1. Destaque-se que com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, presume-se que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser partilhados em frações iguais, ressalvada a hipótese de estipulação em contrário.
8. No caso, ficou demonstrado que o réu mantinha relacionamento amoroso com a autora com inequívoco propósito de constituir família, de acordo com o evidenciado por registros fotográficos, viagens em comum, prova testemunhal, cartões com mensagens de cunho afetivo, diálogos trocados por meio de aplicativo de mensagens instantâneas e comprovante de endereço. Esses elementos, em conjunto, comprovam a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, permitindo que seja reconhecida a existência de união estável.8.1. Ademais, a estratégia processual adotada pelo réu evidencia tentativa de desqualificação da autora por meio de alegações que comprometem sua imagem, como apontamentos de suposto relacionamento extraconjugal ou atividade sexual remunerada, com o intuito de reduzir a relação existente a uma troca de favores materiais e, assim, afastar o reconhecimento da união estável e a partilha de bens.
9. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilícito; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 9.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 10.1. Recursos conhecidos e desprovidos.